Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603206-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
29/02/2024
Número: 0603206-51.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - LIGIA FABRIS BERG- PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LIGIA FABRIS BERG DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LIGIA FABRIS BERG (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43808130
23/02/2024
19:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.196

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603206-
51.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: LIGIA FABRIS BERG
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS PARA AFASTAR DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO
APRESENTADO NÃO SUPRE A IRREGULARIDADE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto para afastar o
recolhimento do montante de R$ 9.000,00 ao Tesouro Nacional, com a
juntada extemporânea de cheque nominal, não cruzado.

2. Nos processos de prestação de contas, não se admite a juntada tardia
de documentos, salvo para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando-se,
assim, o enriquecimento sem causa da União. Precedentes.

3. No caso dos autos, a despesa paga ao fornecedor, por meio de
cheques, tem como contraparte nos extratos bancários pessoa diversa
do fornecedor mencionado no cheque utilizado para pagamento, de
modo que o documento apresentado não supriu a irregularidade.

4. Ausentes no acórdão embargado quaisquer vícios passíveis de
oposição de embargos de declaração.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Num. 43808130 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319294813700000042765197
Número do documento: 24022319294813700000042765197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 14:29:05

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/02/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Ligia Fabris Berg,
em face do acórdão n. 63.014, que desaprovou as contas apresentadas pela candidata
não eleita ao cargo de deputada estadual, nas eleições gerais de 2022, nos termos do
artigo 74, inciso III da Resolução TSE n. 23.607/2019, com determinação de recolhimento
ao Tesouro Nacional do valor de R$ 49.000,00 (ID 43793081).

Em suas razões recursais (ID 43793081), a embargante alegou, em síntese,
que o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional é passível de mitigação, ante a
possibilidade de apresentação de documentos novos em sede de embargos de
declaração, para afastar a determinação de devolução de recursos. Apresentou, então,
cheque no valor de R$ 4.000,00, acostado ao ID 43793182, utilizado para pagamento do
fornecedor Luis Carlos de Oliveira. Demais disso, alegou que consta nos autos cheque,
no valor de R$ 5.000,00, nominal, mas não cruzado, capaz de elidir a determinação de
devolução desse valor. Requereu, desse modo, o conhecimento do recurso e, no mérito,
o seu acolhimento, atribuindo-lhe efeitos modificativos, para o fim de afastar a
determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não
provimento do recurso, eis que o documento apresentado não supre a irregularidade para
o fim de determinar o afastamento de devolução de recursos ao Tesouro Nacional (ID
43799451).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
Num. 43808130 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319294813700000042765197
Número do documento: 24022319294813700000042765197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 14:29:05

erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, os embargos de declaração foram opostos com o intuito de
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, tendo o
embargante juntado, nesta oportunidade, documentos novos.

Esta Corte tem admitido a juntada extemporânea de documentos para afastar
a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa,
evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da União. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO ENCERRADA. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado quando a
parte se utiliza dos embargos de declaração tão somente para trazer documentos
novos aos autos, visando comprovar sua alegação.

3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada tardia de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às
relações jurídicas. Precedentes.

4. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para fins de afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa, como
forma de evitar o enriquecimento sem causa da União, mantando–se, todavia, a
desaprovação das contas. Precedentes.

5. Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, parcialmente acolhidos.

(Acórdão nº 61516, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 17/11/2022)

A irresignação da embargante é relativa a pagamento de serviços contratados
para campanha eleitoral pagos por meio de cheque ao fornecedor Luis Carlos de Oliveira,
no valor de R$ 5.000,00.

Sobre o tema, o acórdão embargado (ID 43785907) consignou
expressamente que:

Num. 43808130 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319294813700000042765197
Número do documento: 24022319294813700000042765197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 14:29:05

O parecer técnico conclusivo identificou irregularidade na despesa relativa à
contratação de serviço de publicidade, por meio de materiais impressos, com o
fornecedor Luiz Carlos de Oliveira, no valor de R$ 4.000,00, custeado com recursos
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, eis que não houve a
apresentação de recibo ou outro comprovante de pagamento equivalente, assim como
consta no extrato bancário a contraparte “Rogerio Chechelski”.

Indicou, ainda, que a despesa referente à nota fiscal n. 925, emitida em 13/9/2022, no
valor de R$ 5.000,00, emitida pelo fornecedor Luis Carlos de Oliveira foi debitada da
conta destinada ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
constando a contraparte “Rogerio Chechelski”.

Nos termos do artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019, entende-se por
comprovação do pagamento a apresentação de documentos fiscais ou,
excepcionalmente, recibos e outros documentos, como prova da declaração do
fornecedor de que recebeu o pagamento.

A declaração do fornecedor é insuficiente, todavia, quando não for possível rastrear o
numerário desde a conta bancária do candidato até a entrega ao fornecedor, motivo
pelo qual a Resolução TSE n. 23.607/2019, em seu artigo 38, exige que o cheque
utilizado para o pagamento de despesas eleitorais seja nominal e cruzado, de forma a
registrar a contraparte no extrato bancário.

O objetivo da norma é justamente garantir que a cártula somente possa ser
depositada mediante identificação do seu real beneficiário.

A ausência do cruzamento, da nominalidade e da compensação identificada com a
contraparte no extrato bancário impede aferir se os contratados, efetivamente, foram
os destinatários do montante pago como remuneração, ou seja, inviabiliza constatar
que a pessoa física ou jurídica, de fato, recebeu o valor oriundo de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Em que pese a manifestação da prestadora quanto à apresentação de recibos
relativos a essas despesas (ID 43677838), consta do parecer conclusivo que o
fornecedor não é o mesmo da contraparte nos extratos bancários, qual seja, Rogério
Chechelski.

Denota-se, portanto, que a irregularidade não foi sanada, tendo em vista que os
cheques foram emitidos sem cruzamento e destinados a pessoa diversa do
fornecedor, em inobservância a uma das formalidades instituídas em lei, que se presta
exatamente a garantir a mencionada rastreabilidade.

Cabível, assim, a análise do cheque apresentado em sede de embargos de
declaração.

Em que pese a alegação da embargante, acerca da jurisprudência desta
Corte Eleitoral, no sentido de que não há prejuízo à fiscalização das contas quando o
cheque emitido para pagamento de despesas de campanha é nominal, ainda que não
esteja cruzado, verifica-se que o cheque acostado ao ID 43793182, emitido para empresa
ML COMUNICAÇÃO VISUAL, tem como contraparte no extrato bancário pessoa diversa
do fornecedor, qual seja, Rogério Chechelski, conforme já explicitado no acórdão e
extrato bancário a seguir colacionado:

Num. 43808130 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319294813700000042765197
Número do documento: 24022319294813700000042765197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 14:29:05

Demais disso, também não deve ser acolhida a alegação de que não há
prejuízo para fiscalização das contas a apresentação do cheque, no valor de R$ 5.000,00
(ID 43677837), utilizado para o pagamento do fornecedor Luis Carlos de Oliveira,
preenchido de forma nominal, mas não cruzado.

Como se vê, trata-se de matéria, igualmente, apreciada no acórdão, tendo em
vista que a irregularidade está consubstanciada na impossibilidade de verificação do real
destinatário dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
considerando que a contraparte nos extratos bancários é diversa daquela que consta no
cheque, nos termos do trecho do acórdão embargado:

[...] parecer técnico conclusivo identificou irregularidade na despesa relativa à
contratação de serviço de publicidade, por meio de materiais impressos, com o
fornecedor Luiz Carlos de Oliveira, no valor de R$ 4.000,00, custeado com recursos
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, eis que não houve a
apresentação de recibo ou outro comprovante de pagamento equivalente, assim como
Num. 43808130 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319294813700000042765197
Número do documento: 24022319294813700000042765197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 14:29:05

consta no extrato bancário a contraparte “Rogerio Chechelski”.

Indicou, ainda, que a despesa referente à nota fiscal n. 925, emitida em 13/9/2022, no
valor de R$ 5.000,00, emitida pelo fornecedor Luis Carlos de Oliveira foi debitada da
conta destinada ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
constando a contraparte “Rogerio Chechelski”.

Nos termos do artigo 60 da Resolução TSE n. 23.607/2019, entende-se por
comprovação do pagamento a apresentação de documentos fiscais ou,
excepcionalmente, recibos e outros documentos, como prova da declaração do
fornecedor de que recebeu o pagamento.

A declaração do fornecedor é insuficiente, todavia, quando não for possível rastrear o
numerário desde a conta bancária do candidato até a entrega ao fornecedor, motivo
pelo qual a Resolução TSE n. 23.607/2019, em seu artigo 38, exige que o cheque
utilizado para o pagamento de despesas eleitorais seja nominal e cruzado, de forma a
registrar a contraparte no extrato bancário.

O objetivo da norma é justamente garantir que a cártula somente possa ser
depositada mediante identificação do seu real beneficiário.

A ausência do cruzamento, da nominalidade e da compensação identificada com a
contraparte no extrato bancário impede aferir se os contratados, efetivamente, foram
os destinatários do montante pago como remuneração, ou seja, inviabiliza constatar
que a pessoa física ou jurídica, de fato, recebeu o valor oriundo de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

Em que pese a manifestação da prestadora quanto à apresentação de recibos
relativos a essas despesas (ID 43677838), consta do parecer conclusivo que o
fornecedor não é o mesmo da contraparte nos extratos bancários, qual seja, Rogério
Chechelski.

Denota-se, portanto, que a irregularidade não foi sanada, tendo em vista que os
cheques foram emitidos sem cruzamento e destinados a pessoa diversa do
fornecedor, em inobservância a uma das formalidades instituídas em lei, que se presta
exatamente a garantir a mencionada rastreabilidade [...]

A insurgência da embargante, portanto, não diz respeito propriamente a
quaisquer vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas sim ao
descontentamento com a solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão
do mérito, diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado
pela estreita via dos embargos de declaração.

Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado e
de qualquer outro vício passível de ser sanado por meio de embargos de declaração,
devendo a recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[2].

Num. 43808130 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319294813700000042765197
Número do documento: 24022319294813700000042765197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 14:29:05

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603206-51.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: LIGIA FABRIS BERG - Advogados do(a) EMBARGANTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO -
PR22685, RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.02.2024

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43808130 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/02/2024 19:29:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022319294813700000042765197
Número do documento: 24022319294813700000042765197
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 14:29:05